Tribunal: TJDFT
Processo: 0076067-56.2008.8.07.0001
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0076067-56.2008.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO BRADESCO SA APELADO: ANTONIO MARIA PEREIRA DE REZENDE, UNIBANCO-UNIAO DE BANCOS BRASILEIROS S.A. DECISÃO Compulsando os autos verifica-se que os autos restaram suspensos pelo prazo de 24 meses em decorrência de determinação de sobrestamento nacional pelo STF nos autos do RE 591.797 e 626.307 (expurgos inflacionários). Decorrido o referido prazo, determinei o prosseguimento do feito para julgamento do recurso de apelação (id. 36779936). Contudo, a parte Apelante (Banco Bradesco) e o Apelado (Itaú Unibanco) vêm aos autos informar nova determinação de suspensão nacional nos autos do RE 631.363 e 632.212 e ADPF 165/DF(id. 36939588 e 37434111). Intimada, a parte Apelada (Antônio Maria Pereira Rezende), não se manifestou (id. 39536843). De fato, ao consultar os andamentos processuais dos citados recursos extraordinários no site do STF, observa-se que restou determinado pelo ministro relator a determinação de sobrestamento dos feitos envolvendo a discussão de expurgos inflacionários em fase recursal pelo prazo de 60 meses, a contar de 12.03.2020. Em sendo assim, considerando que a questão nos autos se relaciona com a matéria objeto da controvérsia nos citados recursos extraordinários, determino a suspensão da tramitação do presente recurso, devendo os autos aguardarem na Secretaria da 2a Turma desta Corte, o julgamento final dos RE 631.363 e 632.212. Intimem-se. Alerte-se a Secretaria da eg. 2a Turma Cível, a cada 6 (seis) meses consultar o andamento dos referidos processos junto ao STF, certificando-se nos autos. Brasília/DF, 28 de outubro de 2022. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora